Tribunal: TJSP
Processo: 1501465-50.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado pela escalada, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501465-50.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante WELLINGTON
LUIZ DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Wellington Luiz de Moraes, somente reduzir as
penas do réu para 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 05 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
2
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0000
Comarca de Santos 4a Vara Criminal
Apelante: Wellington Luiz de Moraes
Apelado: Ministério Público
Voto no 11706
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE Não há que se
falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do
delito. Res furtiva” de valor que não pode ser considerado
insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado
pela escalada, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
Ausência
dos
requisitos
do
denominado
princípio
da
insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir as penas.
Vistos.
Wellington Luiz de Moraes interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 10.06.2019, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos, que o condenou à pena de
01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155,
§4o, inciso II, c,c, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 123/126).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição, por
insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie
o princípio da insignificância (fls. 135/144).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 157/164).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 182/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 21.04.2019, por volta das 07h55, na Rua Dr. Carvalho de
Mendonça, no 696, na cidade e Comarca de Santos, tentou subtrair, para si,
mediante escalada, 3,1 metros de fio de cobre, avaliados em R$ 30,00,
pertencentes à empresa Vivo Telecomunicações, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fl. 56/57).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade
pelo MMa. Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do auto de prisão em flagrante (fl. 01), do auto de exibição e
apreensão (fl. 04), do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do laudo pericial
relativo à escalada (fls. 75/78), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do
delito, alegando, em síntese, que tentou furtar os fios de cobre, pois estava
numa crise de abstinência de drogas e precisava de dinheiro para comprar
entorpecentes (fl. 122 gravação audiovisual).
Tal confissão foi corroborada pelos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
4
Fernando Marques Soares, policial militar, esclareceu que foi acionado para
atender ocorrência de furto de fios em uma torre de comunicação e que, ao
chegar no local, avistou o réu tentando cortar a fiação da caixa de energia,
sendo que já tinha separado um fio de cobre de cerca de 3 metros junto ao
chão. Segundo Fernando, a área é um terreno cercado por um muro, sendo
necessário escalá-lo para ter acesso ao interior da propriedade (fl. 122
gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento, em fase
inquisitória, da testemunha Eric Dias Rocha da Silva, também policial militar,
que narrou os fatos à semelhança de seu colega (fls. 02).
No tocante à idoneidade do depoimento dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o
Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
5
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Cabe ressaltar que os depoimentos prestados pelos
policiais na Delegacia e em Juízo são, em essência, coerentes e harmônicos.
Ademais, nada existe nos autos a indicar que estivessem perseguindo o réu,
ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que
sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar suas palavras.
Frise-se, ainda, que, em crimes de furto, praticados
na clandestinidade, a localização dos objetos subtraídos na posse do réu
possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada criminosa
bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário da empresa
vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela palavra da
testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de furto, sobretudo
se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da res. (...)” (Apelação
no 0070496-60.2007.8.26.0050 - Rel. Borges Pereira - 16a Câm. de Direito Criminal -
Julgada em 08.06.2010).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a condenação foi
de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória de insuficiência de provas.
Pleiteou a Defesa o reconhecimento da atipicidade
da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para a aplicação do
princípio da insignificância devem ser conjugados os seus vetores
caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
6
ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, no caso dos autos, o valor dos bens
subtraídos (total de R$ 30,00 segundo auto de avaliação de fls. 13) não pode
ser considerado insignificante ou irrisório.
Como se não bastasse, a imputação da prática de
crime de furto qualificado pela escalada, por si só, evidencia maior
reprovabilidade da conduta, o que também afasta a possibilidade de aplicação
do referido princípio.
Sobre o tema: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MODUS OPERANDI. ESCALADA.
1. [...] 2. Na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes
parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais
devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. 3. Em se
tratando de criminoso reincidente, ainda que diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser
afastada a aplicação do princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. O modus operandi da conduta praticada pelo paciente
mediante escalada também impede a aplicação do princípio da bagatela. 5. Ordem não
conhecida.” (STJ HC 294771 SP 2014/0115217-8, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma,
Julgamento de 05/05/2015, DJe 25/05/2015)
“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DAINSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
VALOR
DA
COISA
FURTADA
QUE
REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A
aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de
forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão
jurídica inexpressiva. II Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
7
celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário
mínimo então vigente. III O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a
madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser
considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação
do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos,
já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. V Convém distinguir, ainda, a figura do furto
insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento
da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à
coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado,
prevista no art. 155 , § 2o , do Código Penal . VI Ordem denegada” (STF HC 109081/RS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento de 13/09/2011, DJe 29/09/2011 grifo
nosso)
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência
vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é
aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo;
no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da
tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c)
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma
característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do
ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da
prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da
subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um
alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo
sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol.
I e II, pp 118/119 e 225/226).
No mais, irrelevante para a configuração do delito
que o furto não tenha se consumado e que a vítima não tenha sofrido prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
8
Além disso, o réu é reincidente e possui maus
antecedentes (fls. 18 Processo no 0009861-49.2014.8.26.0477, fl. 19
Processo
no
0003219-96.2014.8.26.0562,
fl.
21

Processo
no
0020248-32.2007.8.26.0590,
fl.
22

Processo
no
0009861-49.2014.8.26.0477,
e
fls.
22/23

Processo
no
0003012-28.2005.8.26.0590), sendo todas as condenações específicas em
crimes patrimoniais, revelando habitualidade criminosa e, consequentemente,
maior reprovabilidade da conduta.
Portanto, impossível falar em absolvição baseada no
princípio da insignificância.
A qualificadora da escalada ficou sobejamente
evidenciada não apenas pela prova oral, mas, notadamente, pelo laudo
pericial de fls. 75/78, o qual atestou que, para adentrar no local, foi necessária
a escalada de “muro de alvenaria de aproximadamente 2 metros de altura
com arame farpado na região superior e interrompido por um portão duplo
metálico de abertura angular dotado de fechamento através de corrente e
cadeado”. Em outras palavras, o ingresso na propriedade onde ocorreu a
tentativa de subtração da fiação se deu por via anormal e mediante esforço
incomum, não podendo ser afastada a referida majorante.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a MMa. Juíza
sentenciante fixou a pena-base 1/8 acima do mínimo legal, em 02 anos e 03
meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, quando o correto seria 11 dias-multa, o que ora corrijo, em razão dos
maus antecedentes do réu (fls. 18/23), no que ele se viu beneficiado, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
9
vista o número de condenações definitivas, que justificaria maior aumento de
pena. Todavia, nesse ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação,
pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante
da reincidência, a sentenciante compensou tais circunstâncias, ficando a pena
mantida sem alteração, no que aliás se viu beneficiado o réu, uma vez que a
condenação definitiva caracterizadora da reincidência é específica, o que
justificaria algum aumento de pena, todavia, neste ponto, a sentença não pode
ser objeto de modificação diante da ausência de recurso ministerial.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ARMA NÃO APREENDIDA.
PERÍCIA. POTENCIAL LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORAÇÃO ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não há
ilegalidade na consideração negativa da culpabilidade, pois o Juiz destacou que o
paciente compôs grupo de três agentes - número superior ao exigido para configurar o
concurso - e praticou o roubo na residência da vítima, revelando maior ousadia e
periculosidade. 2. Quanto aos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e
distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria. 3. No julgamento do Resp n.
1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que,
observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código
Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a
natureza e os graus de reincidência. 4. Não é possível realizar a compensação integral
entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu. 5. [...]” (STJ
HC 309.243/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015,
DJe 11/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
10
Consigne-se que, na terceira fase, pelos motivos já
expostos, reconhecida a forma tentada e considerando o mediano “iter
criminis” percorrido pelo réu, já que o acusado foi interpelado pelos policiais
militares dentro do local dos fatos, e que, embora um trecho tenha sido
cortado, os fios de cobre não foram levados, reduzo as penas em 1/2,
resultando, agora, em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de
05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se, a propósito, que, no caso em questão,
irrelevante o valor da “res furtiva”, uma vez que não é o caso de reconhecer a
figura do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, em
razão da reincidência e dos maus antecedentes do ora apelante.
Com relação ao regime prisional, foi adequadamente
fixado o semiaberto, já que o réu possui maus antecedentes e é reincidente,
inclusive por crimes da mesma espécie, já tendo sido condenado à pena de
reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a
fixação do regime menos gravoso não seria suficiente à prevenção e
repressão.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de aplicar
o sursis, pois a reincidência em crime doloso, inclusive específica, e a
conduta social do acusado não autorizam a concessão de tais benefícios, nos
termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que tais medidas não
seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado
pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Materialidade, autoria e
qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Condenação bem decretada. PENA-
Apelante portador de maus antecedentes a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Descabimento da substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-50.2019.8.26.0536 -Voto no 11706
11
razão dos maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.”
(AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Wellington Luiz de Moraes, somente reduzir as penas do réu
para 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator